Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710816-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante em face da execução movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra o recorrente e contra TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, (Processo no 0704908-84.2023.8.07.0001), pela qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC, por falta de garantia do Juízo. Apesar de o pedido de suspensão da execução já ter sido indeferido nos embargos à execução, e de já ser objeto deste Agravo de Instrumento no 0710816-28.2023.8.07.0000, o recorrente interpôs novo recurso (Agravo de Instrumento no 0707946-10.2023.8.07.0000), no bojo dos autos do processo de execução, onde apresenta pedido idêntico de sobrestamento processual indeferido nos embargos do devedor, alegando suficiência de penhora de imóvel e possível compensação de créditos com a outra executada. Indeferidas as liminares em ambos os processos, sobreveio sucessivo peticionamento em ambos os recursos, em que o recorrente para trazer novos argumentos e documentos relativos à avaliação do imóvel penhorado e sobre a possibilidade de ser reconhecida a compensação de créditos, além de pedidos de suspensão de julgamento dos agravos de instrumento, ou de reunião para julgamento conjunto, por conexão. Proferida decisão monocrática de ID 50272353, para rejeitar os pedidos de suspensão processual e de julgamento conjunto por conexão, e ressaltar que não serão conhecidos os aditamentos de razões recursais ou os novos elementos de informação trazidos aos autos pelo agravante que não tenham sido apreciados pelas decisões agravadas. Não obstante o contido na referida decisão sobreveio nova manifestação a TERRACAP no ID 50580585, onde pretende transferir para este agravo de instrumento julgamento o julgamento do mérito dos embargos à execução, mediante apresentação de novos argumentos e fatos a respeito das alegações de compensação de crédito de crédito e de suficiência de penhora de imóvel. Manifestação no agravante no ID 50580585, recrutando o alegado pela TERRACAP. É o relatório. Decido. Reitero a advertência a respeito da impossibilidade de as partes transferirem para o presente agravo de instrumento o processamento e o julgamento dos embargos à execução. Representa regra básica e comezinha de direito processual que o objeto do agravo de instrumento é limitado pelo conteúdo da decisão agravada, e que o recurso não transfere para instância ad quem a competência para o processamento e julgamento do processo originário. O recurso em epígrafe versa sobre a decisão que, ao admitir os embargos de terceiro, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, decisão esta que será a objeto de julgamento nessa sede recursal. Não podem as partes tumultuar reiteradamente o processo, trazendo ao agravo de instrumento aditamentos de razões de defesa e fatos novos que devem ser primeiramente apurados na fase instrutória do processo de origem, e que ainda não foi objeto de deliberação em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Mas as partes têm reiteradamente se comportado de forma a tumultuar o processo, mediante inovações apresentadas com o claro intuito de impedir o julgamento do recurso. Desde a apresentação das contrarrazões foram várias a ordens de inclusão do processo em pauta de julgamento frustradas por intervenções impertinentes das partes, considerando o efetivo objeto do recurso. Essa apreensão já foi objeto de decisão especifica no ID 50580585, onde ressaltando que “...caso as partes tenham novos elementos de informação a respeito da reponsabilidade do devedor, sobre a possibilidade de haver créditos passíveis de compensação, ou sobre a viabilidade de haver alienação de imóvel penhorado para plena satisfação da dívida, tais questões devem ser primeiramente submetias ao Juízo da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância.” Não houve recurso contra a referida decisão, que deve ser respeitada pelas partes. Diante de todo o exposto, nada há a prover quanto às petições de ID 50580585 e 50580585. Mantenha-se o agravo de instrumento em pauta de julgamento. Por fim, advirto às partes que se for reiterada a apresentação de petições impertinentes, em afronta ao decidido no ID 50580585, com o fito de obstar o julgamento do recurso, será aplicada pena por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, IV, V e VI, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator